Tribunal: TJMT
Processo: 1020730-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020730-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS LOURENCO PEREIRA - CPF: 059.849.161-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WUEVERTON GRADE DA SILVA - CPF: 071.440.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES - CPF: 075.056.481-44 (INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE), MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES - CPF: 075.056.481-44 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020730-61.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE JACINTO DE SOUZA
PACIENTE: MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das alegações de ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A segregação cautelar foi adequadamente fundamentada com base na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como na posse de arma de fogo e instrumentos do tráfico.

4. A existência de ação penal anterior suspensa por não localização do réu reforça o risco de reiteração delitiva e o comprometimento da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por elementos como a expressiva quantidade de drogas, posse de arma de fogo e indícios de liderança em facção criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1015508/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desemb. Convocado TJRS), 5a Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020730-61.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE JACINTO DE SOUZA

PACIENTE: MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marco Aurélio Alves Magalhães
, contra decisão do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previstos no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

O impetrante sustenta que a segregação cautelar imposta ao paciente carece de motivação idônea, haja vista fundar-se em presunções genéricas extraídas da gravidade abstrata dos delitos imputados – tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo –, dissociadas de elementos concretos, em flagrante afronta ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Assevera que não há demonstração de risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, condições que recomendam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020730-61.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Marco Aurélio Alves Magalhães
, Wueverton Grade da Silva e Maycon Douglas Lourenço Pereira foram presos em flagrante no dia 16 de abril de 2025, o
primeiro
, sob a acusação da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na audiência de custódia, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...)
Superada a questão da legalidade da prisão, na sequência compete ao magistrado analisar acerca fumus commissi delicti (fumaça do cometimento do delito), cujo se revela através da materialidade delitiva qual no caso em questão, encontra revelada através Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão (Id. 19086988) e, principalmente, através do laudo de constatação preliminar no 311.3.10.9067.2025.020619-A01 (id. 190870356), enquanto autoria delitiva foram os mesmos presos em flagrante delito, cuja situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação, ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, terem praticado o delito qual ensejou a lavratura do APF.

Superada abordagem quanto à legalidade da prisão, passo análise da presença ou não dos requisitos para decretação/conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados mostra-se indispensável à garantia da ordem pública, especialmente diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
Foram encontrados 72,91g de cocaína, fracionados em 60 (sessenta) porções; 114,29g de cocaína, fracionados em 175 (cento e setenta e cinco) porções; 74,70g de maconha, distribuídos em 27 (vinte e sete) porções; além de 4 (quatro) litros de diclorometano (ou cloreto de metileno)
. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes, superando, assim, a gravidade presumida do tipo penal em abstrato. Ressalte-se que a expressiva quantidade/variedade de drogas apreendidas é por si só, uma das hipóteses autorizadoras da decretação ou conversão da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Outrossim, verifica-se que o autuado
MARCO AURÉLIO responde a outro feito criminal em trâmite perante a 2a Vara Criminal desta Comarca, nos autos da Ação Penal no 1013015-98.2021.8.11.0002
, estando o referido processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, em razão de não ter sido localizado para fins de citação pessoal. Por sua vez, o conduzido WUEVERTON GRADE revela-se pessoa voltada à prática delitiva, possuindo diversos registros criminais, sendo, inclusive, réu na PEP no 2004780-97.2024.8.11.0042, no qual, cumpre pena em regime semiaberto, pena de 5 anos e 4 meses, pela autoria do crime de roubo (art. 157 do CP). Em situações análogas, o TJTM, em seu Enunciado Orientativo n. 06, determina que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Ademais, embora o autuado MAYCON DOUGLAS seja primário, cumpre destacar que a ausência de antecedentes criminais desfavoráveis não impede o decreto da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que autorizam a medida, como ocorre no presente caso. Essas circunstâncias, devidamente apresentadas pela autoridade policial, devem ser atentamente consideradas, com vistas à aplicação do entendimento consolidado no Enunciado no 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Ademais, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6o, do CPP. De mais a mais, não se pode perder de vista que a espécie delituosa prevê como pena mínima a reprimenda superior a 04 (quatro) anos de reclusão, portanto, outro requisito de admissibilidade, conforme o art. 313, inc. I, do CPP, que justifica a conversão do flagrante em preventiva. Sendo assim e sem maiores delongas, CONVERTO a prisão em flagrante dos custodiados WUEVERTON GRADE DA SILVA, MAYCON DOUGLAS LOURENCO PEREIRA e MARCO AURELIO ALVES MAGALHAES, todos devidamente qualificados, em PRISÃO PREVENTIVA, e o faço com fulcro nos artigos, 310, incs. II, 312, 313, inc. I, todos do CPP. Por conseguinte, determino que se expeçam os necessários MANDADOS DE PRISÕES, com anotação no BNMP
(...)
”.

Em 23 de junho de 2025, o juízo de origem reavaliou os pressupostos legais da prisão preventiva e proferiu decisão mantendo a segregação cautelar, em decisão assim exarada:

“(...)
É de consignar que a prisão preventiva foi decretada, tão só, na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, logo, qualquer argumentação por parte da defesa técnica do citado indiciado, cujo não guarda relação esse requisito trata de MERA RETÓRICA.

Por sua vez, a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA foi fundamentada, principalmente, em face do risco de reiteração delitiva, tanto é que, por ocasião da audiência de custódia, pelo qual foi convertida o flagrante em preventiva, foi citado o Enunciado 06 das TCCR do TJMT.

Outrossim, nesse sentido, desde já, me penitencio, eis que, poderia ter sido fundamento o requisito da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, também com base na periculosidade social do Sr. MARCO AURÉLIO, eis que,
do depoimento do condutor da prisão, constou que o mencionado cidadão é faccionado
.
Como não bastasse a maior parte de entorpecente apreendido teria sido encontrado em sua posse, além da arma
.

Ademais,
não se pode perder de vista que alvo de patrulhamento seria o Sr. Marco Aurélio, cujo setor de inteligência da polícia teria apurado, que além da pessoa que estaria procedendo com comercialização de entorpecente naquela região/bairro/comunidade, também era pessoa que procedia com a depredação das câmeras de segurança “VIGIA MAIS”, sem dizer com as pichações
.

Portanto, nada alterou a circunstância para que o indiciado MARCO AURÉLIO continue segredado, pois, permanece incólume os motivos ensejadores da decretação da PP, pois, nem mesmo o princípio da inocência, por si só, constitui em critério absoluto para concessão da liberdade, pois, se de um lado a Carta Maior (CR/88), prevê existência do citado princípio, é essa mesma Carta Magna, em seu 5o, inc. LXI, é qual prevê a possibilidade da decretação da prisão cautelar, entenda, provisória. Dessa forma, contínuo vislumbrar a presença do binômio NECESSIDADE + ADEQUAÇÃO para manutenção da prisão preventiva, o que, por si só, já afastaria eventual substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, mas, principalmente, pelo fato que mesmo “cumprindo” a reprimenda em semiaberto pela condenação na prática delituosa por crime contra o patrimônio, mesmo assim, contínua a incidir em prática delituosa grave, diga-se, em concurso de pessoas e de crimes

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, indefiro o pedido de revogação da PP formulada no petitório registrado em Id. 194885513 – fls. 130/5, desse modo, mantendo hígido a decisão qual a convertei o flagrante em preventiva – Vide: termo de Audiência de Custódia (Id. 194885513 - fls.103/106)
”.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, lastreando-se em elementos concretos extraídos dos autos.

Na hipótese
sub examine
, o paciente foi preso em flagrante durante a Operação Rede de Enfrentamento a Facções Criminosas (REFAC), ocasião em que foram apreendidas expressivas quantidades e variedades de entorpecentes/ilícitas — 72,91g de
cocaína
fracionados em 60 porções, 114,29g de
pasta base de cocaína
divididos em 175 porções, 74,70g de
maconha
distribuídos em 27 porções e 4 litros de diclorometano —, além de um revólver, calibre .38, municiado com 11 projéteis, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 1.008,00.

Tais circunstâncias, por si sós, evidenciam a gravidade concreta da conduta e autorizam a segregação cautelar, nos termos do Enunciado 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que reconhece a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas como fundamento idôneo para a decretação da medida extrema.

Ademais, as informações colhidas pelo setor de inteligência policial e ratificadas pelo condutor da prisão indicam que o paciente, conhecido pela alcunha “Saravá”, é apontado como líder de facção criminosa com atuação no bairro São Mateus, sendo suspeito, inclusive, de depredar câmeras do sistema de videomonitoramento “Vigia Mais” e de comandar pichações e atos de vandalismo na região, circunstâncias que reforçam sua periculosidade social.

Some-se a isso o fato de que parte significativa dos entorpecentes e a arma de fogo foram localizados sob sua posse direta, além de o paciente responder a outro processo criminal (AP n.o 1013015-98.2021.8.11.0002), atualmente suspenso com fulcro no art. 366 do CPP, em virtude de não ter sido encontrado para citação pessoal, demonstrando histórico de envolvimento com a prática delitiva e risco concreto de reiteração.

Nesse contexto, as alegações defensivas de que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita não têm o condão de afastar a prisão preventiva, conforme consolidado pelo Enunciado 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual as condições pessoais favoráveis não impedem a imposição da segregação quando presentes elementos que demonstrem a sua necessidade.

Também não há falar em substituição da custódia por medidas cautelares diversas, haja vista que, diante da gravidade concreta do delito, da expressiva quantidade de drogas apreendidas, da apreensão de arma de fogo e dos indícios de envolvimento com organização criminosa, tais providências se revelam insuficientes para neutralizar os riscos identificados, consoante o disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre salientar que a decisão impugnada está em consonância com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de indícios de vínculo com organização criminosa
” (STJ. AgRg no HC 1015508 / SP. Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), 5a Turma, Julgado em: 19/08/2025, DJe: 25/08/2025).

Diante desse cenário, restando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado na presente via.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Marco Aurélio Alves Magalhães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025